Tribunal: TJDFT
Processo: 0045179-36.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO. PERITO JUDICIAL. CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. MÚNUS PÚBLICO. IMPARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. ARTS. 1.022/1.023 CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.
2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao seu entendimento. O provimento nessa espécie de recurso pressupõe a constatação de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.